Tribunal: STF
Processo: ARE 1531571
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. RESISTÊNCIA. ÓBICES PROCESSUAIS NÃO SUPERADOS. FALTA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE MÉRITO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO APONTADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



Relatório



    1. Em 31.1.2025, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Leonardo Souza Bardalho, pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela falta de ofensa direta à Constituição da República (e-doc. 346).



    2. Contra essa decisão o embargante interpôs agravo regimental, ao qual a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, negou provimento na sessão virtual de 14.2.2025 a 21.2.2025, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. RESISTÊNCIA. REVISÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 353).



    Em sessão virtual de 14.3.2025 a 21.3.2025, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”(fl. 1, e-doc. 357).



    3. Publicado esse acórdão no DJe de 26.3.2025, Leonardo Souza Bardalho interpõe tempestivos embargos de divergência em 31.3.2025 (e-doc. 360).



    4. O embargante alega que “as transgressões foram claramente fundamentadas, indicando satisfatoriamente e de forma adequada a maneira pela qual as decisões contradizem a Lei Maior. Ainda, como descrito na Súmula 279, deste Supremo Tribunal Federal, não significa que os tribunais superiores deverão ignorar os fatos da causa” (fl. 4, e-doc. 360).



    Realça que, “devido as constantes inovações legislativas e entendimentos, devem os tribunais superiores uniformizar e harmonizar intellectus patri, e uma análise em instância superior demonstra-se necessária in casu, não devendo o Embargante ter seus direitos barrados ou dificultados” (fls. 4-5, e-doc. 360).



    Afirma que “todas as divergências jurisprudenciais encontram-se manifestamente demonstradas no bojo das razões do Reclamo Extraordinário. Alfim, imperioso ressaltar os inúmeros julgados quais encontra-se manifesto dissídio perante esta c. Suprema Corte, nos termos das razões de insurgência” (fl. 5, e-doc. 360).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) os presentes embargos de divergência merecem conhecimento e provimento, na exata medida em que restou amplamente comprovado a semelhança fática entre os Acórdãos embargados e os Julgados exteriorizados no hodierno petitório.



    Requer-se, por fim, a intimação do Embargado para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões aos presentes Embargos nos termos do art. 1.003, § 5º do Código de Processo Civil” (fls. 5-6, e-doc. 360).



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao embargante. 



    6. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal Federal quando não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    7. Embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    8. No acórdão embargado, não se apreciou o mérito da controvérsia constitucional, tendo sido apontados óbices ao prosseguimento do recurso extraordinário, consistentes em ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Assim, estes embargos não podem ser admitidos, nos termos dos incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO PELO QUAL MANTIDA NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, SEM ANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.141.225-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 895.064-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO PELO QUAL MANTIDA NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, SEM ANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 806.375-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.12.2019).



    9. Este Supremo Tribunal assentou ser indispensável a observância dos requisitos previstos na legislação para o cabimento dos embargos de divergência, o que não se tem na espécie vertente, por não se ter apontado acórdão paradigma. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE CONFRONTO ENTRE ACÓRDÃO QUE APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E PRECEDENTE PARADIGMA NO QUAL NÃO HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. 



    1. Decisões que não adentram no mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial. 



    2. É indispensável o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o precedente apontado, sendo insuficiente a mera transcrição das ementas dos julgados colocados em confronto. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.462.592-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 7.3.2024).



    “Agravo regimental em embargos de divergência nos segundos embargos de declaração em agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 287 do STF. 3. Inexistência de indicação de acórdão paradigma (Art. 330 do RISTF). 4. Decisão apontada que não apreciou o mérito do recurso extraordinário (Art. 1.043, I, do CPC). 
5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.140.282-ED-AgR-ED-ED-segundos-EDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 7.6.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do embargante. 



    10. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora